Tribunal: TJDFT
Processo: 0730948-68.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0730948-68.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARECILDA SAMPAIO DA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO TEMA 864 – LEI DISTRITAL N. 5.195/2013. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. No caso em exame a parte recorrente aufere rendimentos brutos superiores a R$ 14.000,00 e líquidos superiores a R$ 7.000,00, como se infere do contracheque juntado no ID 18893952, o que não configura hipossuficiência econômica. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 27 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator